Tribunal: TJDFT
Processo: 0722833-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0722833-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADA: MARIA MARLENE PEREIRA DA SILVA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo da decisão agravada e concessão de liminar de penhora de pensão, interposto pela exequente (id 47672583) contra decisão (id 47672587) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em demanda de execução de título extrajudicial (proc. 0704696-19.2021.8.07.0006), indeferiu pedido de penhora parcial da pensão por morte previdenciária recebida pela agravada, sob o fundamento de que deve ser observada a regra geral da impenhorabilidade, porquanto o crédito possui origem em cheque e o credor não indicou o valor mensal recebido pela devedora. A decisão agravada possui o seguinte teor: “MRCF AUTO LOCADORA E IMOBILIARIA LTDA pretende a penhora de percentual de remuneração de MARIA MARLENE PEREIRA DA SILVA CUNHA para pagamento integral da dívida decorrente de mútuo. O art. 833 do CPC estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – Omissis; ... § 2o. Omissis Segundo a norma transcrita, a remuneração inferior a 50 salários mínimos não é passível de penhora, ressalvada a hipótese de pagamento de prestação alimentícia. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Resp. 1815055, em acórdão relatado pela Ministra Nancy Andrighi, estabeleceu a distinção entre verba de natureza alimentar e prestação alimentícia. Nesse aresto, foi feito minucioso estudo sobre o conceito de prestação alimentícia e verba de caráter alimentar na legislação brasileira. Segundo o STJ, “Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. Ainda segundo o referido julgado, somente às prestações alimentícias é assegurado o direito à impenhorabilidade, tendo em vista a dicção do § 2o do art. 833 do CPC, acima transcrito. Por consequência, tal benefício não é assegurado às demais obrigações alimentícias, tais como pagamento de honorários a profissionais liberais, inclusive honorários advocatícios. A propósito, transcrevo a ementa do julgado: ... Conforme essa linha de raciocínio, somente as prestações alimentícias, ou seja, as obrigações decorrentes de prestar alimentos necessários ou voluntários àqueles que deles dependam para sobreviver, é que viabilizam a impenhorabilidade. No caso em exame, o crédito possui origem em cheque. Não se insere no conceito de prestação alimentícia, conforme o conceito adotado pelo STJ. Sequer os honorários advocatícios eventualmente devidos se inserem neste conceito. Ademais, a parte devedora não recebe quantia superior a 50 salários mínimos. O credor sequer indicou quanto a parte devedora recebe por mês. Inviável a penhora da verba remuneratória. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de cumprimento de ação de enriquecimento ilícito relativa a cheque emitido por pessoa física e endossado por pessoa jurídica, corresponde a R$5.026,58 (cinco mil e vinte seis reais). Não sendo dívida de verba alimentar, ausente notícia de verba salarial mensal superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no Resp. 1847365 / DF – Rel. Min. Luis Felipe Salomão – Dje 13/08/2020).” ...”. Em suas razões, a agravante narra que a demanda de execução de título extrajudicial, fundada em cheque, tramita desde o ano de 2021, e que a agravada não demonstra interesse em adimplir a dívida no montante de R$ 5.000,00, apesar de receber renda como pensionista por morte do INSS, cujo valor bruto é de R$ 1.516,15. Afirma que as últimas medidas constritivas realizadas contra agravada não foram capazes de satisfazer o crédito, motivo pelo qual requereu a penhora de 10% da pensão previdenciária recebida pela devedora. Sustenta que a jurisprudência tem flexibilizado a regra da impenhorabilidade e que a decisão impugnada se baseou em precedente jurisprudencial superado. Requer, em liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a penhora de 10% da pensão por morte (INSS) recebida pela agravada, alternativamente pede a penhora de 5% do valor recebido a título de pensão previdenciária pela devedora. No mérito, propugna pela confirmação da decisão liminar recursal. Preparo regular (id 7672585 – Págs. 1 e 2). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, nos termos do art. 300 c/c ar. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No presente caso, não vislumbro, ao menos nessa fase de análise perfunctória, elementos que demonstrem a verossimilhança das alegações, necessária ao provimento liminar. Dessarte, não constato risco de dano ou de difícil reparação que justifique o efeito suspensivo vindicado. Malgrado as alegações expendidas pela agravante, forçoso é reconhecer que não foram colacionados aos autos documentos e provas que fornecessem a este Juízo substrato fático suficientes a justificar à decisão perquirida, consoante preconiza o art. 373, I, do CPC. Na hipótese em exame, não se vislumbra perigo de dano irreparável na espera pelo julgamento de mérito do recurso. Ademais, o pedido de tutela recursal se mostra satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento e possui característica de irreversibilidade. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta, com base no art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e intimem-se. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2023 14:31:06. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada